Tribunal: STF
Processo: RHC 57916
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
"Habeas  corpus".  Crime  militar.   Competência.   Ato
lesivo,  que  teria  sido  praticado  por  militares,  contra  pessoa
jurídica  de  direito  privado,  ainda  que  apenas   integrada   por
militares, não e crime militar, pois não se enquadra em qualquer  das
hipóteses previstas no artigo 9. do Código Penal Militar. Trata-se de
ato contra pessoa jurídica civil, pessoa essa que não se confunde com
as  pessoas  fisicas  que  a  integram,  nem  pode  ser  tomada  como
"patrimônio sob a administração militar, ou  a  ordem  administrativa
militar". Competente para o processo e julgamento do ato e a  Justiça
Estadual comum. Recurso provido.